Tribunal: TJMT
Processo: 1033390-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033390-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ALEXANDRE DE CASTRO GABRIEL - CPF: 581.052.206-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ADILSON DA SILVA AMORIM - CPF: 818.914.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENAN CRESPO PRETEL - CPF: 003.958.871-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE SOUZA - CPF: 715.117.891-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e, se medidas cautelares diversas do cárcere seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente novamente cometeu crime contra o patrimônio, mesmo possuindo executivo penal em andamento.

4. As “medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública, já que o paciente nem sequer estava cumprindo a execução de pena que lhe foi imposta (...)” (Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça).

5. O “princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.” (HC n. 1026610- 68.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, §§ 2o e 3o, do art. 33, art. 155, § 4o, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1018570-34.2023.8.11.0000, HC n. 1026610- 68.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033390-24.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVERTON DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVERTON DE SOUZA contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos n. 1018925-78.2024.8.11.0042, manteve a prisão preventiva pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, IV).

A impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) as medidas cautelares são suficientes; 3) há ofensa ao princípio da homogeneidade,
“não sendo razoável manter o custodiado preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente lhe será imposto quando da condenação”
.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere (id. 254101191)

O pedido de liminar foi indeferido (id. 254379160).

O juízo singular prestou informações (id. 257773186).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (id. 258930675).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente, EVERTON SOUZA, foi preso em flagrante, juntamente com o corréu, Renan Crespo Pretel, pela prática de furto qualificado de 4 rolos de cabos de energia, sendo 1 de cor preta de 25 milímetros com aproximadamente 240 metros, 1 de cor azul de 16 milímetros com 80 (oitenta) metros, 1 de cor verde de 6 milímetros com 300 metros e 1 de cor preta 70 milímetros com 60 metros.

Em audiência de custódia, o flagrante do paciente, EVERTON SOUZA, foi homologado e convertido em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) em relação ao custodiado Everton de Souza, justificável é a prisão preventiva dos autuados com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos depoimentos dos próprios policiais que atenderam a diligência, dando conta que os autuados estavam transportando o material proveniente de furto da obra de instalação de usina fotovoltaica no aeroporto de Santo Antônio do Leverger/MT, corroborado pelo termo apreensão juntado aos autos (id. 169901410).

Outrossim, analisando detidamente os antecedentes criminais do indiciado Everton de Souza (id. 170008374) constata-se a existência Executivo Penal n.o 0015856-02.2017.8.11.0042 que abrange as condenações pela prática de dois crimes previstos no art. 155, § 4o, dois crimes previstos no art. 157, § 2o, todos do Código Penal, e um previsto no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006, com pena total que ultrapassou 21 anos e 10 meses de reclusão, estando atualmente no regime semiaberto, com pena remanescente de 11 anos e 22 dias, conforme relatório de pena do SEEU anexo no id. 170005478.

Destaque-se ainda que de consulta aos autos do executivo, o mesmo não vem cumprindo a execução da pena estando com mandado de prisão em aberto diante da regressão cautelar do regime fixado.

Deste modo, em que pese o crime tenha sido realizado sem violência, não se pode ignorar a reiteração e recalcitrância do custodiado Everton de Souza na prática delitiva contra o patrimônio, o que demonstra que qualquer medida cautelar seria inócua a inibir a prática de novos delitos pelo custodiado, o que traz risco a instrução e aplicação da lei penal.

Assim, extrai-se que a conduta imputada ao flagrado não é ato isolado, sequer é ato do qual o mesmo se envergonhe, justificando a conduta extremamente grave consistente em reiteradas condutas da mesma natureza; configurando ao menos neste momento indícios de reiteração da prática delituosas patrimoniais, na pendência de cumprimento de pena.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância o que no presente feito ocorre pela recalcitrância do flagrado.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva [1], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de EVERTON DE SOUZA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora consignou persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente.

A autoridade coatora tem razão.

Isso porque, o paciente novamente cometeu crime contra o patrimônio, mesmo possuindo executivo penal em andamento (SEEU n. 0015856- 02.2017.8.11.0042), inclusive com determinação à regressão de regime, ante o reconhecimento da prática de falta grave no juízo da execução.

Esses fundamentos são suficientes para manutenção da prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar a ordem pública (CPP, art. 312), conforme já decidiu esta e. Câmara em situação semelhante:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, pois o paciente ostenta condenação pretérita, com executivo de pena em tramite, pelo crime de tráfico de drogas, resguardando, assim, a ordem pública. (...)”
(HC n. 1018570-34.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 29/09/2023).

Por sua vez, conforme bem pontuado no parecer ministerial da lavra do Exmo Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, as
“medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantia da ordem pública, já que o paciente nem sequer estava cumprindo a execução de pena que lhe foi imposta (...)”
.

Assim sendo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Por fim, o
“princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.”
(HC n. 1026610- 68.2024.8.11.0000, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, DJE 08/11/2024).

Aliás, ao considerar a reincidência e os antecedentes do paciente, caso ele venha a ser novamente condenado, possivelmente o regime será o fechado, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 33, do CP.

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024